Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-26.2021.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-26.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA VIEIRA - CPF: 817.638.591-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA EM PROCESSOS DA COMARCA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A EXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO DA AÇÃO - NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme o disposto no art. 485, III, § 1º, CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, se a parte, intimada pessoalmente, não cumprir o despacho judicial em 05 dias.

II - A parte autora foi devidamente intimada através de seu patrono para comparecer à Secretaria Judicial sob pena de extinção do processo a fim de prestar esclarecimentos sobre a existência de inúmeras demandas em seu nome, sob pena de extinção. Entretanto, se manteve inerte.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ANA VIEIRA, que inconformado com a sentença exarada pela - 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1054746-25.2019.8.11.0041, movida pela ora apelante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

Na origem, o Juiz de piso de piso afirmou ter suspeitado da existência de fraude processual, razão pela qual determinou a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que compareça à Secretaria Judicial no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo, a fim de esclarecer se:

a) assinou a procuração constante do processo, onde e quando, e se tem conhecimento sobre o seu conteúdo/finalidade, bem como se pediu para o advogado entrar com o processo contra o(s) banco(s) em questão;

b) conhece e contratou o advogado em questão, esclarecendo onde e como;

c) sabe do que se trata(m) o(s) processo(s) em questão; e

d) realmente disse ao advogado que não contratou o(s) empréstimo(s) bancário(s) que existe(m) em seu nome e/ou se realmente disse ao advogado gostaria de discutir as taxas de juros e cláusulas abusivas dos contratos;

e) sabe ler e escrever e se deslocou até Araucária/PR, Cascavel/PR, Barreiras/BA, Serra do Ramalho/BA, Iturama/MG, Cuiabá-MT ou Iguatemi/MS para contratar o advogado e, caso negativo, deverá a parte esclarecer como ocorreu a contratação, averiguando se houve intermédio de terceira pessoa na confecção da procuração, nominando o intermediador em caso positivo.

Feita a intimação, não houve manifestação, razão pela qual o Juiz de piso extinguiu os autos da seguinte forma:

Após, o Juiz de piso proferiu sentença extintiva da seguinte forma:

'A parte autora distribuiu diversas ações contra instituições financeiras nas quais alega os mesmos fatos - pessoa idosa que desconhece a origem dos débitos - por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes, visando à restituição em dobro dos valores debitados e/ou o pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir nos

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte requerente em custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) que a quantidade de ações que um único Advogado possuí, não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “DEMANDAS PREDATÓRIAS”; (ii) que houve violação do princípio da primazia da decisão de mérito; (iii) da legalidade da ação meramente declaratória da existência ou inexistência de direito; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Tendo em vista a inexistência de triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ANA VIEIRA, que inconformado com a sentença exarada pela - 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1054746-25.2019.8.11.0041, movida pela ora apelante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a parte autora/recorrente sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento na extinção processual.

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pela extinção processual foi a da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA AR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do§ 1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias.

II - Não é necessária que a intimação seja feita na pessoa do representante legal da empresa-recorrente, vez que se presume que quem a recebeu seja empregado seu e, portanto, tenha poderes para tanto, de acordo com a Teoria da Aparência”. (TJMT, APELAÇÃO 0000028-26.2013.8.11.0035, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 06/02/2019, PUBLICADO NO DJE 07/02/2019).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo Civil.

2. Apelo provido. (TJMT - Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023